Tribunal: TJPA
Processo: 0003691-74.2019.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTE E USO DE ARMA DE FOGO E CORRUPAÇÃO DE MENOR. MÉRITO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DE UM DOS APELANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO APELANTE NAILSON GOMES DE LIMA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA BEM APLICADA ? OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVENDO DE OFÍCIO SER REDUZIDA A PENA DE MULTA PARA 20 DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, DEVENDO DE OFÍCIO SER REDUZIDA APENAS A PENA DE MULTA DO APELANTE NAILSON GOMES DE LIMA, NOS TERMOS DO VOTO. MÉRITOTESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (APELANTE: WELLITON DOS SANTOS SILVA).A materialidade e a autoria do evento criminoso estão devidamente comprovadas por meio do termo de exibição e apreensão, auto de entrega, depoimentos das vítimas, testemunhas arroladas na denúncia e pela confissão do apelante NAILSON GOMES DE LIMA, que relatou com riqueza de detalhes toda ação criminosa informando que o crime de roubo qualificado foi praticado na companhia de dois adolescentes. (DEPOIMENTOS TRANSCRITOS NO VOTO).Nota-se que a versão do apelante WELLITON DOS SANTOS SILVA está isolada e contraditória, além de deixado de expor uma versão convincente dos motivos que pudesse justificar a confissão do Apelante NAILSON que afirmou com riqueza de detalhes a sua participação no crime de roubo qualificado juntamente com dois adolescentes.Desta forma, a versão do apelante WELLITON de que não estava no momento da prática delituosa, e que teria aceitado a carona oferecida pelos verdadeiros autores do crime não se sustenta, pois não logrou êxito em trazer aos autos provas que confirmassem sua versão.As provas produzidas são contundentes e não deixam dúvidas de que a ação criminosa se consumou com a efetiva prática de ameaça contra as vítimas mediante uso de armas de fogo e armas brancas, apropriação dos seus bens, a subsequente fuga e captura dos réus pelos policiais. Como se vê, as vítimas e as testemunhas apresentaram narrativas ricas em detalhes do modus operandi dos autores do crime, os quais se coadunam com a confissão do réu NAILSON perante à autoridade judicial sobre como e onde praticaram os delitos. Assim, como relatado ao longo da fundamentação, entendo haver provas suficientes a justificar a manutenção da condenação do recorrente WELLITON DOS SANTOS SILVA tanto pela prática do crime de roubo majorado como pelo delito de corrupção de menor, sendo incabível o acolhimento da tese absolutória.RECURSO DE APELAÇÃO: NAILSON GOMES DE LIMA TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.Em relação ao crime de roubo majorado, como se vê, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo considerou apenas as circunstâncias do crime como desfavoráveis.Nota-se que o magistrado a quo valorou desfavorável o modus operandi do crime de roubo, pois o mesmo foi consumado com a presença física de 04 (quatro) agentes que atuaram com extrema violência contra as vítimas. Ressalto que o concurso de agentes não foi valorado pelo magistrado a quo na terceira fase da dosimetria, com fulcro no princípio do non bis in idem. Assim, entendo como plenamente justificável a fixação da pena-base acima do mínimo legal, devendo permanecer no patamar de 04 anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA. Na segunda fase, por sua vez, foi reconhecida apenas a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ?d?, do CPB), razão pela qual mantenho a redução de 1/6 (um sexto), fixada pelo magistrado a quo. Entretanto, com fulcro na súmula nº 231 do STJ, fixou a pena intermediária no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.Nesse ponto, entendo que merece pequeno reparo na pena intermediária com relação a multa, pois a mesma deve ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada pelo magistrado, e considerando que a pena intermediária foi reduzida para o mínimo legal, deve a multa também acompanhar o percentual mínimo, razão pela qual fixo em 10 (dez) dias-multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.Assim, fica a pena intermediária no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, acertadamente o magistrado de primeiro grau aumentou a sanção na fração de 2/3 (dois terços), ante a presença da causa de aumento do uso da arma de fogo, com fulcro no §2º-A do art. 157 do CPB, devendo ser fixada a pena 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.CONCURSO FORMAL DE CRIMESAo final, constato que o juízo a quo reconheceu corretamente o concurso formal próprio de crimes, na esteira do art. 70, do Código Penal, visto ter o recorrente praticado dois crimes mediante uma única ação, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial (v.g. STJ - HC: 411722 SP 2017/0199109-3, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Data de Julgamento: 08/02/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 26/02/2018).Assim, em sendo aplicada a regra do concurso formal, à vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes (roubo majorado e corrupção de menor), A MAIOR PENA DEVE SER EXASPERADA, com fulcro no art. 70 do CPB e considerando que o apelante praticou o crime de roubo majorado duas vezes e corrupção de menor contra dois adolescentes, entendo como justa a majoração de 1/4 (um quarto), ficando a pena definitiva a ser executada no patamar de 08 (oito) anos, 03 (três) meses, 29 (vinte e nove) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Esclareço que o crime de corrupção de menores não possui previsão de pena de multa. Assim, tendo em vista que, no concurso formal de crimes, a pena de multa deve ser aplicada conforme a regra do art. 72 do CPB, ou seja, cumulativamente, somente a pena de multa relativa ao crime de roubo deve subsistir, pelo que a concretizo, então, em 20 (vinte) dias-multa.Regime PrisionalMANTENHO o regime fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CPB. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchida a regra do art. 44 Código Penal.DispositivoAnte o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser reformado de ofício apenas a pena de multa aplicada em face do apelante NAILSON GOMES DE LIMA, devendo ser fixada em 20 (vinte) dias-multa. Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECCER DO APELO E NO MÉRITO, PELO SEU DESPROVIMENTO, DEVENDO DE OFÍCIO SER REDUZIDA APENAS A PENA DE MULTA DO APELANTE NAILSON GOMES DE LIMA, NOS TERMOS DO VOTO, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0003691-74.2019.814.0039
ÓRGÃO JULGADOR: SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE PARAGOMINAS /PA (VARA CRIMINAL)
APELANTES: NAILSON GOMES DE LIMA E WELLITON DOS SANTOS SILVA.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTE E USO DE ARMA DE FOGO E CORRUPAÇÃO DE MENOR. MÉRITO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DE UM DOS APELANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO APELANTE NAILSON GOMES DE LIMA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA BEM APLICADA - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVENDO DE OFÍCIO SER REDUZIDA A PENA DE MULTA PARA 20 DIAS-MULTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, DEVENDO DE OFÍCIO SER REDUZIDA APENAS A PENA DE MULTA DO APELANTE NAILSON GOMES DE LIMA, NOS TERMOS DO VOTO.

MÉRITO
TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (APELANTE: WELLITON DOS SANTOS SILVA).
A
materialidade e a autoria
do evento criminoso estão devidamente comprovadas por meio do termo de exibição e apreensão, auto de entrega, depoimentos das vítimas, testemunhas arroladas na denúncia e pela confissão do apelante NAILSON GOMES DE LIMA, que relatou com riqueza de detalhes toda ação criminosa informando que o crime de roubo qualificado foi praticado na companhia de dois adolescentes. (DEPOIMENTOS TRANSCRITOS NO VOTO).
Nota-se que a versão do apelante
WELLITON DOS SANTOS SILVA
está isolada e contraditória, além de deixado de expor uma versão convincente dos motivos que pudesse justificar a confissão do Apelante NAILSON que afirmou com riqueza de detalhes a sua participação no crime de roubo qualificado juntamente com dois adolescentes.
Desta forma, a versão do apelante WELLITON de que não estava no momento da prática delituosa, e que teria aceitado a carona oferecida pelos verdadeiros autores do crime não se sustenta, pois não logrou êxito em trazer aos autos provas que confirmassem sua versão.
As provas produzidas são contundentes e não deixam dúvidas de que a ação criminosa se consumou com a efetiva prática de ameaça contra as vítimas mediante uso de armas de fogo e armas brancas, apropriação dos seus bens, a subsequente fuga e captura dos réus pelos policiais.
Como se vê, as vítimas e as testemunhas apresentaram narrativas ricas em detalhes do
modus operandi
dos autores do crime, os quais se coadunam com a confissão do réu NAILSON perante à autoridade judicial sobre como e onde praticaram os delitos.
Assim, como relatado ao longo da fundamentação, entendo haver provas suficientes a justificar a manutenção da condenação do recorrente
WELLITON DOS SANTOS SILVA
tanto pela prática do crime de roubo majorado como pelo delito de corrupção de menor, sendo
incabível o acolhimento da tese absolutória.

RECURSO DE APELAÇÃO:
NAILSON GOMES DE LIMA

TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.
Em relação ao crime de roubo majorado, como se vê, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
considerou apenas as circunstâncias do crime como desfavoráveis.
Nota-se que o magistrado
a quo
valorou desfavorável o
modus operandi
do crime de roubo, pois o mesmo foi consumado com a presença física de 04 (quatro) agentes que atuaram com extrema violência contra as vítimas.
Ressalto que o concurso de agentes não foi valorado pelo magistrado
a quo
na terceira fase da dosimetria, com fulcro no princípio do
non bis in idem
.
Assim, entendo como plenamente justificável a fixação da pena-base acima do mínimo legal, devendo permanecer no patamar de
04 anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.
Na segunda fase
, por sua vez, foi reconhecida apenas a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), razão pela qual mantenho a redução de 1/6 (um sexto), fixada pelo magistrado
a quo.
Entretanto, com fulcro na súmula nº 231 do STJ, fixou a pena intermediária no mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.
Nesse ponto, entendo que
merece pequeno reparo na pena intermediária com relação a multa
, pois a mesma deve ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada pelo magistrado, e considerando que a pena intermediária foi reduzida para o mínimo legal, deve a multa também acompanhar o percentual mínimo,
razão pela qual fixo em 10 (dez) dias-multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, fica a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na terceira fase
, acertadamente o magistrado de primeiro grau aumentou a sanção na fração de 2/3 (dois terços),
ante a presença da causa de aumento do uso da arma de fogo
, com fulcro no §2º-A do art. 157 do CPB, devendo ser fixada a pena
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES
Ao final, constato que o juízo a quo reconheceu corretamente o
concurso formal próprio de crimes, na esteira do art. 70, do Código Penal
, visto ter o recorrente praticado dois crimes mediante uma única ação, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial (v.g. STJ - HC: 411722 SP 2017/0199109-3, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Data de Julgamento: 08/02/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 26/02/2018).
Assim, em sendo aplicada a regra do concurso formal, à vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes (roubo majorado e corrupção de menor),
A MAIOR PENA DEVE SER EXASPERADA,
com fulcro no art. 70 do CPB e
considerando que o apelante praticou o crime de roubo majorado duas vezes e corrupção de menor contra dois adolescentes
, entendo como justa a majoração de 1/4 (um quarto), ficando a pena definitiva a ser executada no patamar de
08 (oito) anos, 03 (três) meses, 29 (vinte e nove) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Esclareço que o crime de corrupção de menores não possui previsão de pena de multa. Assim, tendo em vista que, no concurso formal de crimes, a pena de multa deve ser aplicada conforme a regra do art. 72 do CPB, ou seja, cumulativamente, somente a pena de multa relativa ao crime de roubo deve subsistir, pelo que a concretizo, então, em
20 (vinte) dias-multa.
Regime Prisional
MANTENHO o
regime fechado
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchida a regra do art.
44
Código Penal
.
Dispositivo
Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser reformado de ofício apenas a pena de multa aplicada em face do apelante NAILSON GOMES DE LIMA, devendo ser fixada em 20 (vinte) dias-multa
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECCER DO APELO E NO MÉRITO, PELO SEU DESPROVIMENTO, DEVENDO DE OFÍCIO SER REDUZIDA APENAS A PENA DE MULTA DO APELANTE NAILSON GOMES DE LIMA, NOS TERMOS DO VOTO,
nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 18 de agosto de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0003691-74.2019.814.0039
ÓRGÃO JULGADOR: SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE PARAGOMINAS /PA (VARA CRIMINAL)
APELANTES: NAILSON GOMES DE LIMA E WELLITON DOS SANTOS SILVA.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

NAILSON GOMES DE LIMA E WELLITON DOS SANTOS SILVA,
por intermédio do defensor público Diogo Eluan, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR os réus NAILSON GOMES DE LIMA e WELLITON DOS SANTOS SILVA, anteriormente qualificados, no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, em concurso formal, nos seguintes termos:

NAILSON GOMES DE LIMA
: 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e ao pagamento de 91 (noventa e um) dias-multa. (artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, em concurso formal), a ser cumprido no regime inicialmente fechado - artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

WELLITON DOS SANTOS SILVA:
08 (oito) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e ao pagamento de 91 (noventa e um) dias-multa - (artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, em concurso formal), a ser cumprido no regime inicialmente fechado - artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 27 de abril de 2019, por volta das 17h20min, na BR 010, os réus, previamente associados, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, corrompendo ainda, dois adolescentes, A.B.D.S. e G.B.D.S., subtraíram um veículo automotor de propriedade da vítima VALMOR LUIZ ANVERSA e outros objetos pertencentes as vítimas ANDRÉ SILVA MOURA, CLEO PENA e RAY WILLIAMS ALVES MELO.

De acordo com os autos, as vítimas se encontravam em uma construção de propriedade da vítima VALMOR, quando foram surpreendidas pelos réus e os adolescentes, anunciando o assalto. Segundo as vítimas, eles perguntavam pelo o Sr. VALMOR, e como ele não se encontrava, dispararam contra a caminhonete que estava no local.

Nessa oportunidade, passaram a realizar um "arrastão" no local, subtraindo os seguintes pertencentes: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), 1 (um) relógio da marca Nibos - avaliado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, de propriedade da vítima ANDRÉ, R$ 900,00 (novecentos reais) e 1 (um) aparelho celular da marca Samsung da vítima RAY, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da vítima Cléo Pena e o veículo automotor TOYOTA HILUX/CAMINHONETE, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2016/2017, PLACA QEO 7181, CHASSI 8AJHA8CD6H259044, da vítima VALMOR, que foi utilizado na fuga dos criminosos.

Após a prática delitiva, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar os indivíduos. Com eles foram encontrados os seguintes itens: 2 (dois) relógios de pulsos da marca tecno, 4 (quatro) aparelhos celulares - dois da marca Samsung, um moto G e um 001 alcatel, 1 (uma) carteira porta cédulas, contendo 4 (quatro) cartões de crédito, 2 (dois) cheques, CNH da vítima VALMOR, documento do licenciamento do veículo, o valor de R$ 1.258,00 (um mil e duzentos e cinquenta e oito reais), 1 (uma) faca tipo peixeira, 1 (um) canivete, 1 (uma) arma caseira, calibre 20, com duas munições do mesmo calibre, 1 (um) revolver calibre 38, marca Taurus, numeração oxidada, 6 (seis) munições intactas e 2 (duas) deflagradas do mesmo calibre.

Termo de exibição e apreensão (fl. 33).

Autos de entrega (fls. 34/ 37).

A denúncia foi recebida em 15 de maio de 2019 e determinada as citações dos réus (fl. 91).

Os réus foram citados e apresentaram Resposta à Acusação (fls. 97/98).

A denúncia foi novamente recebida e designada audiência de instrução e julgamento (fl. 99).

Laudo de balística nº 2019.09.000048-BAL (fls. 112/113).

O réu foi citado e apresentou Resposta à Acusação (fls. 74/75).

A denúncia foi novamente recebida e designada audiência de instrução e julgamento (fl. 76).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 26 de junho de 2019, ocasião em que foram ouvidas as vítimas VALMOR LUIZ ANVERSA, CLEO PENA e ANDRÉ SILVA MOURA e as testemunhas VALDEMIR ROPEN HANZEN e MANOEL HENRIQUE SOARES DA SILVA. Foi realizado o reconhecimento pela vítima VALMOR nos réus, tendo reconhecido apenas o réu NAILSON. O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha ausente. Sem testemunhas de Defesa. Os réus foram interrogados (fl. 130).

Em Alegações Finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia, assim como aplicação do concurso formal, por duas vezes, no delito de corrupção de menores.

A Defesa, por sua vez, requereu aplicação do reconhecimento da confissão espontânea para o réu NAILSON GOMES DE LIMA. Requereu ainda, a absolvição por ausência de provas de autoria em relação ao réu WELLITON DOS SANTOS SILVA.

Em caso de condenação do réu WELLITON, requereu o reconhecimento da atenuante da menoridade penal e aplicação da pena no mínimo legal.

O juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR os réus NAILSON GOMES DE LIMA e WELLITON DOS SANTOS SILVA, anteriormente qualificados, no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, em concurso formal, nos seguintes termos:

NAILSON GOMES DE LIMA
: 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e ao pagamento de 91 (noventa e um) dias-multa. (artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, em concurso formal), a ser cumprido no regime inicialmente fechado - artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

WELLITON DOS SANTOS SILVA:
08 (oito) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e ao pagamento de 91 (noventa e um) dias-multa - (artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, em concurso formal), a ser cumprido no regime inicialmente fechado - artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

Inconformado com a sentença condenatória a Defensoria Pública, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, em favor dos réus NAILSON GOMES DE LIMA e WELLITON DOS SANTOS SILVA, pugnando em favor do apelante WELLITON DOS SANTOS SILVA a tese de absolvição por insuficiência de provas. Quanto ao apelante NAILSON GOMES DE LIMA pugnou apenas pelo redimensionamento da pena definitiva.

O Ministério Público apresentou CONTRARRAZÕES RECURSAIS pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal (fls. 157-162).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (fls. 169-173).

É o relatório. Ao revisor. Incluir na Pauta Virtual.

Belém, 18 de agosto de 2020.
Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0003691-74.2019.814.0039
ÓRGÃO JULGADOR: SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE PARAGOMINAS /PA (VARA CRIMINAL)
APELANTES: NAILSON GOMES DE LIMA E WELLITON DOS SANTOS SILVA.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, adequado e está subscrito por defensor público.
Conheço
.

MÉRITO

APELANTE: WELLITON DOS SANTOS SILVA.

TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa sustenta que não há provas suficientes nos autos da autoria do crime de roubo qualificado capazes de subsidiar o decreto condenatório em desfavor do apelante
WELLITON DOS SANTOS SILVA,
como coautor dos crimes imputados na denúncia.

Não assiste razão à defesa do apelante. Explico.

A
materialidade e a autoria
do evento criminoso estão devidamente comprovadas por meio do termo de exibição e apreensão, auto de entrega, depoimentos das vítimas, testemunhas arroladas na denúncia e pela confissão do apelante NAILSON GOMES DE LIMA, que relatou com riqueza de detalhes toda ação criminosa informando que o crime de roubo qualificado foi praticado na companhia de dois adolescentes. Senão vejamos:

A vítima
VALMOR LUIZ ANVERSA
, declarou em juízo:
¿(...) Que reconheceu o réu NAILSON GOMES DE LIMA como um dos autores do delito. Em seguida a vítima, declarou que estava em uma construção quando os réus chegaram. Acredita que subtraíram uns R$ 400,00 ou R$ 500,00 da sua carteira. Estava chovendo muito no dia dos fatos, então por volta de umas 17h estava com o seu menino e decidiram ir até a construção, pois era tempo de colheita de soja e precisa que ficasse logo pronto o local. Havia um monte de gente trabalhando, pois às17h30min iam fazer o pagamento (...). De repente começou a correr um monte de gente, até pensou que fosse alguém doente, mas ouviu os tiros. Eles entraram atirando. Foi surpreendido com um rapaz com a arma em punho e mandando que todo mundo voltasse (...). Acredita que era umas 7 a 8 pessoas que chegaram para assaltar. Tinha uma faca, escopeta e acha que mais 3 revólveres. Levaram seu celular e o dinheiro (...). O relógio foi devolvido e a carteira também com os documentos. Só o dinheiro que não estava. Reconheceu os menores na Vara da Infância. Foi até a Aurora do Pará, para reconhecê-los. A sua caminhonete é automática, então eles não sabiam dirigir. Nessa hora foi chamado para ir ensinar um dos assaltantes a como dirigir (...). Eles já tinham atirado em outra caminhonete (...). Levaram seu carro, era um Hillux. O que estava dirigindo era o adulto, cabeça mais redondinha (...). O carro que havia sido atirado pertencia a CLEO. Foi ele que chegou com os R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Não foi levado esse dinheiro. No dia seguinte CLEO achou esse dinheiro. Eles levaram outro dinheiro que estava no painel. CLEO disse que o dinheiro estava dentro de um saco de lixo, escondido no carro (...). CLEO que encontrou o dinheiro, os assaltantes não chegaram a levar. Não tinha caseiro, vigia, ninguém. Parecia que eles já sabiam quem tinha o dinheiro. O mais altinho, sem ser o cabeça redondinha, chegou dizendo umas quatro vezes perguntando por dinheiro. Só sabe pela fisionomia dos réus. Ficaram perguntando pelo dinheiro, e disse a eles que já tinha entregue tudo o que tinha, mas foi atingido bruscamente com um chute na sua perna. Ficou roxo (...). Desse ANDRÉ levaram uns R$ 3.000,00 (três mil reais) e poucos reais. Não sabe afirmar o que levaram. Acionaram a polícia por meio desses grupos. Outras pessoas continuaram com seus celulares (...). Acha que os assaltantes foram encontraram umas duas horas depois (...). Foi rápido depois que a notícia se espalhou. Foram quatro pessoas presas. Dois eram menores. Reconheceu o da direita no momento do reconhecimento pessoal. Ele estava com a arma. O que lhe deu o chute foi o mais magrinho. O da direita é o NAILSON. Os quatros estavam juntos no carro. O aparelho celular não apareceu. Não recuperou o dinheiro, só o relógio, documentos e carteira. Só encontraram escopeta e revolver (...). O carro estava normal, eles até colocaram combustível. Segundo eles pararam para colocar R$ 100,00 (cem reais) de combustível em Aurora. O carro estava só cheiro de cigarro e maconha, porque eles não souberam abrir as janelas (...). Acha que tinha de 7 a 8 pessoas, mas não pode afirmar. A apresentação deles foi primeiro na Delegacia (...). Fica aquele trauma em decorrência do crime, mas não está tomando remédio (...). O crime foi na Zona Rural e o CLEO levou esse dinheiro foi para pagar os funcionários. CLEO que era o empreiteiro que estava fazendo a obra. Chegou na hora e no momento errado. (...)¿
A vítima
CLEO PENA
declarou em juízo:
¿(...) que não chegou a vê-los. Viu só o corre, corre. Os assaltantes chegaram depois do depoente. Chegou no local, falou com o ANDRÉ. Foi lá para trás onde estavam montando elevador e de lá começou a correria. Correu e se escondeu dentro da fornearia. Os R$ 20.000,0
0 (vinte e mil reais) era para realizar o pagamento. Foi subtraído o seu dinheiro da caminhonete, era em torno de R$ 1.000,00 (hum mil reais) ou R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais). N¿o estava perto do carro. O carro foi alvejado com tiros no para-brisa dianteiro e vidros. Eles levaram o dinheiro que estava próximo a carteira, era visível. O dinheiro maior n¿o foi subtraído, pois estava dentro de um saco de lixo. Eles viraram, mas n¿o chegaram abrir. N¿o levaram o carro, porque a chave estava com o depoente e os assaltantes n¿o o encontraram. Acredita que eles sabiam que o dinheiro estava no seu carro, porque só ele foi alvejado (...). Só viu um deles, que era alto, magro e estava encapuzado. N¿o consegue reconhecer a pessoa. N¿o viu os outros. Viu que t
inha mais gente, mas era de longe. Só viu que essa quantidade em dinheiro tinha ficado no dia seguinte. Levou o carro para casa à noite (...). Atiraram nos vidros do carro. A carteira n
¿o foi levada, e nem os documentos. No dia seguinte viu que o dinheiro estava lá. N¿o levaram seu celular porque estava no seu bolso. Quando estava a caminho de Aurora do Pará, encontraram a viatura da polícia retornando para Paragominas (...). Eles reconheceram um deles, que era mais alto. Reconheceram os menores também. Ne
m tudo foi recuperado. Estavam usando arma de fogo. Soube que bateram no VALMOR, com chute (...). Só ouviu um deles ameaçando que ia atirar. Acredita que durou em torno de 10 a 15 minutos. Tinha uns 7 a 8 assaltantes. Um rapaz que estava lá em cima, que vi
u quantos assaltantes eram. N¿o viu ninguém para poder fazer o reconhecimento. Teve o prejuízo de R$ 1.000,00/ R$ 1.500,00, mas foi ressarcido. NAILSON conhecia do bairro Nagib¿o. Todo mundo sabia que era pagamento da quinzena. Já vinha efetuando os pagame
ntos há 5 meses.
A vítima
ANDRÉ SILVA MOURA
declarou em juízo:
(...) Que olhou para o portão e viu eles efetuando disparos. N
¿o tem certeza de quantos eram, mais era mais de seis com certeza. Foi na Delegacia de Paragominas. Ficou aguardando e depois chegaram com eles. Reconheceu um deles por causa de uma tatuagem na costela. Levaram a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) que estavam no seu bolso e um relógio. Eles foram agressivos. VALMOR que foi agredido, deram um chute nele, mas n¿o viu
, ele que contou (...). CLEO tinha a quantidade maior em dinheiro, porque tinha mais funcionário deles. O que tinha tatuagem falou parra limpar todos, porque sabia que era dia de pagamento e que eles só queriam os patr
¿
es. Dava para entender que eles sabi
am que CLEO tinha esse dinheiro, porque só a caminhonete dele foi alvejada. Levaram a caminhonete do VALMOR. Soube na sua casa quando pegaram os assaltantes. Tinha dois menores na Delegacia. Foi abordado por esse da tatuagem. N¿o reconhece os outros porque
era muita gente. O prejuízo que teve foi com seu relógio, que custava R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e o valor em espécie R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) (...)¿.

Destaco a confissão do apelante NAILSON GOMES DE LIMA, que confessou o crime de roubo qualificado e indicou como seu comparsa na empreitada criminosa o apelante
WELLITON DOS SANTOS SILVA. Senão vejamos:
O apelante
NAILSON GOMES DE LIMA
informou:
¿(...)
que a acusação é verdadeira
. Ninguém passou a fita. Souberam que era dia de pagamento porque estavam passando próximo ao local e ouviram um pessoal falando.
Estava na beira da mata na companhia dos adolescentes e de WELLITON. A arma de fogo calibre 20 estava na sua posse, não sabe quem estava com a 38, mas acha que era o menor, não sabe da faca tipo peixeira e o canivete também estava na sua posse
. Era só o piloto. Não teve dificuldades de dirigir o carro, só na saída que o carro travou. Iam só andar no carro e depois abandoná-lo (...). Está arrependido. Os funcionários que gritaram lá de dentro que era pagamento, quando estavam passando. Iam caçar com essas armas. Foi coincidência. Não tinham informações antes que era dia de pagamento. Não escolheram exatamente esse carro (...). Tinha vários carros no local e procuraram dinheiro. Procuraram em todos os carros, eram só dois no local, uma Hillux preta e branco.
Eram só os quatro mesmos. Não sabe quanto foi levado. Não sabe quem agrediu a vítima (...). Não praticaram roubo antes. Foi na hora que decidiram isso.

Assim, corroborando a confissão do recorrente, as testemunhas policiais militares perante a autoridade judicial, narraram a empreitada delitiva, afirmando:

A testemunha arrolada na denúncia
VALDEMIR ROPEN HANZEN
(PM) disse:
¿(...) que trabalha em Aurora do Pará e tomou conhecimento do delito por meio de grupo de aplicativo (...). Pegaram a caminhonete indo de Paragominas para Ipixuna. Foi no mesmo dia que fizeram essa abordagem. Eles n¿o pararam de imediato. Parecia que eles n¿o sabiam usar o veículo, por ser automático. Tinha quatro pessoas dentro, mas n¿o sabia que tinha menores na hora (...). N¿o se recorda o valor correto que foi encontrado no carro, muniç
ão, faca, uma arma caseira e dois relógios. A princípio eles negaram (...). Tinham informações da marca do carro, placa e características.

A testemunha arrolada na denúncia MANOEL HENRIQUE SOARES DA SILVA (PM) declarou:
¿(...)
que realizou a prisão dos réus
. Recebeu a informação via grupo policial, que uma caminhonete branca havia sido tomada de assalto e foram para a BR. Viram a caminhonete passando na frente. Eles demoraram para parar a caminhonete (...).
Eram quatro pessoas
.
Na Delegacia soube que era dois menores e dois adultos. As vítimas reconheceram eles
. Não se recorda o que foi encontrado na caminhonete. Tinha uma caseira, faca, aparelho celular, relógio e carteira da vítima (...).
Acredita que eles se enrolaram para parar o veículo porque é automático. Foram presos somente essas quatro pessoas.

Por fim, a versão apresentada pelo apelante
WELLITON DOS SANTOS SILVA
, não convenceu o magistrado
a quo,
uma vez que se encontra isolada nos autos. Vejamos:
¿(...) que n¿o participou do delito. No dia dos fatos assumiu sua participaç¿o no crime porque disseram que a sua pena seria reduzida. N¿o participou do crime. Estava no momento da pris¿o. O ADRIELSON e o GABRIEL ligaram e disseram que estavam indo para M¿e do Rio. Aceitou o convite, pois queria voltar para a sua cidade. Eles ficaram no terminal lhe esperando. Quem estava dirigindo era o NAILSON. Nunca tinha visto NAILSON antes (...). Depois perguntou para eles sobre a caminhonete, ent¿o eles falaram que era roubada (...). Em Aurora foram abordados (...). N¿o viu arma de fogo quando entrou e nem os objetos. Em Ipixuna que falaram da Hilux (...). Quer ter uma nova chance porque nunca mexeu nas coisas de ninguém e, é trabalhador. Tem tatuagem na costela no lado direito. N¿o estava no assalto. A vítima viu a sua tatuagem no dia que foi preso (...). Pensava que era do motorista o carro. Eles ligaram falando que estavam indo para M¿e do Rio (...). O motorista estava de roupa todo "socialzinho" (...). Acha que estava tudo na porta luva. Conhece os menores de idade de M¿e do Rio, da escola. N¿o sabia que eles iam praticar assalto (...). Foi laranja e pegou a carona. Estava na casa do seu tio, juntamente com seu irm¿o no dia do assalto (...). Ligou para ADRIELSON e disse que estava indo para M¿e do Rio, porque pensou que ele estava lá. Ent¿o ele o convidou para irem juntos (...). Na Delegacia foi mostrada a sua tatuagem.
Ela só fica visível se tirar a blusa. Tinha 18 anos quando foi preso
.
Não sabe porque NAILSON disse que estava no dia dos fatos.

Nota-se que a versão do apelante
WELLITON DOS SANTOS SILVA
está isolada e contraditória, além de deixado de expor uma versão convincente dos motivos que pudesse justificar a confissão do Apelante NAILSON que afirmou com riqueza de detalhes a sua participação no crime de roubo qualificado juntamente com dois adolescentes.

Desta forma, a versão do apelante WELLITON de que não estava no momento da prática delituosa, e que teria aceitado a carona oferecida pelos verdadeiros autores do crime não se sustenta, pois não logrou êxito em trazer aos autos provas que confirmassem sua versão.

As provas produzidas são contundentes e não deixam dúvidas de que a ação criminosa se consumou com a efetiva prática de ameaça contra as vítimas mediante uso de armas de fogo e armas brancas, apropriação dos seus bens, a subsequente fuga e captura dos réus pelos policiais.

Como se vê, as vítimas e as testemunhas apresentaram narrativas ricas em detalhes do
modus operandi
dos autores do crime, os quais se coadunam com a confissão do réu NAILSON perante à autoridade judicial sobre como e onde praticaram os delitos.

Assim, como relatado ao longo da fundamentação, entendo haver provas suficientes a justificar a manutenção da condenação do recorrente
WELLITON DOS SANTOS SILVA
tanto pela prática do crime de roubo majorado como pelo delito de corrupção de menor, sendo
incabível o acolhimento da tese absolutória.

RECURSO DE APELAÇÃO:
NAILSON GOMES DE LIMA

TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

No tocante aos pedidos afetos à dosimetria, de
fixação da pena-base no mínimo legal
, assento que para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse:
¿(...) Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade reprovável, mas natural ao tipo; o réu não apresenta antecedentes - circunstância neutra; sobre a conduta social do réu, não há nos autos certidão informação de que seja contumaz em cometimento de crimes, motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto - circunstância neutra;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, pois o crime foi praticado em concurso de pessoas, e isto não será levado em consideração como causa de aumento de pena, pois o crime foi praticado com a utilização de arma, prevalecendo esta causa de aumento de pena
; as consequências do crime não revelam algo especial - neutra; a vítima não contribuiu para a prática da infração penal.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a
pena-base privativa de liberdade para o crime de roubo em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
. (...)¿

Em relação ao crime de roubo majorado, como se vê, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
considerou apenas as circunstâncias do crime como desfavoráveis.

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou desfavorável o
modus operandi
do crime de roubo, pois o mesmo foi consumado com a presença física de 04 (quatro) agentes que atuaram com extrema violência contra as vítimas.

Ressalto que o concurso de agentes não foi valorado pelo magistrado
a quo
na terceira fase da dosimetria, com fulcro no princípio do
non bis in idem
.

Assim, entendo como plenamente justificável a fixação da pena-base acima do mínimo legal, devendo permanecer no patamar de
04 anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

Na segunda fase
, por sua vez, foi reconhecida apenas a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), razão pela qual mantenho a redução de 1/6 (um sexto), fixada pelo magistrado
a quo.
Entretanto, com fulcro na súmula nº 231 do STJ, fixou a pena intermediária no mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Nesse ponto, entendo que
merece pequeno reparo na pena intermediária com relação a multa
, pois a mesma deve ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada pelo magistrado, e considerando que a pena intermediária foi reduzida para o mínimo legal, deve a multa também acompanhar o percentual mínimo,
razão pela qual fixo em 10 (dez) dias-multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, fica a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase
, acertadamente o magistrado de primeiro grau aumentou a sanção na fração de 2/3 (dois terços),
ante a presença da causa de aumento do uso da arma de fogo
, com fulcro no §2º-A do art. 157 do CPB, devendo ser fixada a pena
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Ao final, constato que o juízo a quo reconheceu corretamente o
concurso formal próprio de crimes, na esteira do art. 70, do Código Penal
, visto ter o recorrente praticado dois crimes mediante uma única ação, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial (v.g. STJ - HC: 411722 SP 2017/0199109-3, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Data de Julgamento: 08/02/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 26/02/2018).

Assim, em sendo aplicada a regra do concurso formal, à vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes (roubo majorado e corrupção de menor),
A MAIOR PENA DEVE SER EXASPERADA,
com fulcro no art. 70 do CPB e
considerando que o apelante praticou o crime de roubo majorado duas vezes e corrupção de menor contra dois adolescentes
, entendo como justa a majoração de 1/4 (um quarto), ficando a pena definitiva a ser executada no patamar de
08 (oito) anos, 03 (três) meses, 29 (vinte e nove) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Esclareço que o crime de corrupção de menores não possui previsão de pena de multa. Assim, tendo em vista que, no concurso formal de crimes, a pena de multa deve ser aplicada conforme a regra do art. 72 do CPB, ou seja, cumulativamente, somente a pena de multa relativa ao crime de roubo deve subsistir, pelo que a concretizo, então, em
20 (vinte) dias-multa.

Regime Prisional

MANTENHO o
regime fechado
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchida a regra do art.
44
Código Penal
.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser reformado de ofício apenas a pena de multa aplicada em face do apelante NAILSON GOMES DE LIMA, devendo ser fixada em 20 (vinte) dias-multa
.

É como voto.

Belém (PA), 18 de agosto de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator